Tribunal: TJSP
Processo: 2125732-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – assessoria, gestão e investimentos – RESCISÃO CONTRATUAL – invocação de JUSTIÇA GRATUITA e ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. Questões ainda não examinadas pelo Juízo a quo, desmerecendo conhecimento neste recurso.

TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão de Primeiro Grau que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para proceder ao arresto de quantia investida pelo autor -

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – assessoria, gestão e investimentos – RESCISÃO CONTRATUAL – invocação de JUSTIÇA GRATUITA e ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. Questões ainda não examinadas pelo Juízo a quo, desmerecendo conhecimento neste recurso.

TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão de Primeiro Grau que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para proceder ao arresto de quantia investida pelo autor - Posicionamento acertado, porquanto cabe o deferimento da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC quando ocorrer situação fática e jurídica que, de plano, convença o julgador da quase certeza de que a decisão final terminará pela procedência da pretensão do requerente - Presença dos requisitos que alicerçam a concessão da tutela pretendida – Medida que deve alcançar as empresas rés e seus respectivos sócios e antecessores – Inteligência do artigo 134 do Código de Processo Civil c.c. artigo 50 do Código Civil – Fortes indícios de desvio de finalidade, a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica das corrés – Decisão mantida.

ARRESTO – QUANTIA LOCALIZADA EM CONTA BANCÁRIA DE UM DOS RÉUS – APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO – Alegação de impenhorabilidade de quantia depositada até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, X, do CPC e nos termos dos Embargos de Divergência em REsp no 1.330.567, do C. STJ – Situação fática que não enquadra na proteção legal e jurisprudencial – As circunstâncias apresentadas indicam sinais de conduta maliciosa das empresas, de notório conhecimento, sendo prudente a manutenção do arresto de aplicação financeira da recorrente, de modo a resguardar o resultado útil do feito, até porque se trata de medida reversível, que poderá ser revista após melhor instrução processual e exame exauriente da causa – Decisão mantida – Recurso improvido.